Tribunal: STF
Processo: AC 1313
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. ICMS. APURAÇÃO POR
   PERÍODOS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DO CONTRIBUINTE. CORREÇÃO
   MONETÁRIA. PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E DA ISONOMIA. AÇÃO
   CAUTELAR REPRISTINATÓRIA.
1. Medida cautelar obtida na origem
   não pode surtir efeitos no Supremo Tribunal Federal, que deu
   provimento ao recurso extraordinário da Fazenda. Desse modo,
   ainda que penda de julgamento o agravo regimental do contribuinte,
   operou-se a substituição do acórdão recorrido, a que servia
   aquela cautelar (art. 512 do CPC).
2. A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal é de que não incide correção monetária
   sobre créditos de natureza meramente contábil ou escritural.
   Precedentes: REs  195.643, 195.902, 202.840, 203.497, 205.453 e
   215.470.
3. Ação cautelar improcedente.